Tribunal: STF
Processo: HC 267220
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIAS SUSCITADAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Paciente condenado à pena de 14 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro (art. 213, § 1º, c/c art. 226, II, ambos do Código Penal).

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Impetração em que se busca anular a condenação, “determinando a reabertura da instrução probatória”, assim como determinar “a imposição das medidas cautelares diversas da prisão”.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. As questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes.

    IV. DISPOSITIVO

    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.